Tribunal: CARF
Processo: 37170.000873/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.000873/2006-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.047 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA ILVA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
ACIMA
DO
TETO.
COMPROVAÇÃO VIA GFIP VÁLIDA.
A comprovação do direito creditório por contribuição acima do teto
previdenciário é feita via confirmação da informação em GFIP pelos
empregadores. Não cabe ao beneficiário comprovar o efetivo recolhimento
pelo empregador.
Recurso voluntário provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo o direito creditório residual de R$
171,56 (setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de continuação do julgamento de RECURSO VOLUNTÁRIO que em
virtude da RESOLUÇÃO 2402-000.425 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 18/03/2014
determinou a conversão do julgamento em diligência para que a Recorrente fosse devidamente
intimada para se manifestar sobre o resultado da diligência realizada nos termos da
RESOLUÇÃO . 2402-000.173 de 29/09/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.000873/2006-74
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

RESOLUÇÃO . 2402-000.173 (fls 314/317)
Por retratar de forma abrangente e resumida os fatos constantes nos autos
reproduzo o relatório da resolução mencionada:
Trata- se de Pedido de Restituição formulado no valor de R$ 3.042,99 em razão da
soma das retenções mensais realizadas por diversas empresas ser superior ao teto da
contribuição do segurado, durante o período de 05/2003 a 12/2004.
O Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT da DRF em Belém requereu a
intimação da Recorrente para que fosse juntados aos autos cópia dos comprovantes de
pagamento dos serviços prestados (fls. 71/72), onde constem os valores das
remunerações e dos descontos feitos a título da contribuição social previdenciária, as
identificações completas das empresas pagadoras, bem como o seu número de inscrição
de segurado contribuinte individual, relativamente às competências 09/2003, 11/2004 e
12/2004 (Unimed) e 02/2004, 03/2004, 05/2004, 08/2004 e 11/2004 (CEF).
A Recorrente apresentou os documentos solicitados (fls. 74/91) O auditor fiscal, ao
analisar o processo (fls. 97/106), proferiu o Parecer SEORT/DRF/BEL no 0751/2009
deferindo parcialmente o pedido de restituição para restituir a quantia de R$ 2.640,80,
devidamente corrigida de acordo com o art. 89, § 4o, da Lei no 8.212/1991, caso não
houvesse débitos pendentes junto a RFB e PGFN.
Foram apontados débitos em aberto em nome da Recorrente, restrições cadastrais e
atividade não encerrada, obstaculizando, assim, o ressarcimento do crédito reconhecido
(fls. 115/116).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 144/166) requerendo a
reforma do despacho decisório para reconhecer o direito à restituição do valor
remanescente de R$ 394,19.
A d. Delegacia Regional de Julgamento em Belém, ao analisar o processo (fls.
177/178), julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o argumento de
que a empresa não comprovou a existência de recolhimentos a maior no período de
02/2004, 03/2004, 05/2004, 08/2004 e 11/2004.
A Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 180/284) alegando que: (i) a DRJ não se
manifestou quanto às declarações da Unimed Belém relativas às retenções do INSS de
01/2003 a 12/2009; e (ii) a discrepância constante entre o Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS, as declarações da Unimed Belém e o presente pedido de
restituição é sanada pelas cópias dos comprovantes de recolhimento anexadas naquela
ocasião.
Prossegue no voto da referida RESOLUÇÃO:
Analisando os autos, verifico que há dúvidas que devem ser sanadas para o devido
deslinde do processo.
Conforme se verifica no processo (fls. 02 e 104), do montante total pleiteado (R$
3.042,99), foi deferida a restituição de R$ 2.648,80.
Assim, o saldo remanescente objeto do recurso voluntário da Recorrente é de R$
394,19, o qual se refere às competências de 06/2003, 12/2003, 02/2004, 03/2004,
05/2004,08/2004, 09/2004 e 11/2004, conforme se pode verificar no quadro abaixo,
elaborado com base na comparação dos valores objeto do pedido de restituição (fls.
01/02) e da tabela elaborada pelo i. Auditor Fiscal (fl. 101).(..)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

Pela análise da fundamentação trazida pela autoridade administrativa, tem-se que o
único motivo que ensejou a negativa de restituição dos valores nos períodos acima foi o
fato da Recorrente não ter comprovado a existência de recolhimentos a maior.(..)
Pela forma como foi fundamentado o Parecer de fls. 97/106, não é possível entender
pontualmente e com clareza o motivo pelo qual todos os valores consubstanciados nos
períodos acima mencionados não foram deferidos.
Não obstante, pela análise dos documentos de fls. 29 e 76 (declaração da Caixa
Econômica Federal e comprovante anual de rendimentos pagos pela CEF), há indícios
de que há mais recolhimentos a serem considerados.
Outrossim, comparando os valores não considerados pelo Sr. Auditor Fiscal (fl. 101)
com a tabela acima, nos deparamos com algumas divergências que merecem ser
devidamente sanadas, de modo a evitar prejuízo às partes.
Conclui, portanto, a resolução pela conversão do julgamento em diligência nos
seguintes termos:
a) Qual a origem da diferença apontada na competência de 06/2003, no valor de R$
27,00?
b) Qual a origem da diferença apontada na competência de 12/2003, no valor de R$
2,37?
c) Qual a origem da diferença apontada na competência de 05/2004, no valor de R$
128,42? Este valor não coincide com o valor apontado na fl. 101 de R$ 60,24;
d) Qual a origem da diferença apontada na competência de 09/2004, no valor de R$
0,81?
e) Qual a origem da diferença apontada na competência de 11/2004, no valor de R$
183,01? Este valor não coincide com os valores apontados na fl. 101 (R$ 380,06 e R$
78,90);
f) Com relação às competências de 02/2004, 03/2004, 05/2004 e 08/2004, analisar as
diferenças apontadas de R$ 11,88, R$ 44,00, R$ 60,24 e R$ 55,44 (fl. 101),
respectivamente, frente aos documentos de fls. 29 e 76. Caso não haja baixa dos débitos,
justificar o motivo.
Informação Fiscal (fls. 328/332)
A Delegacia Da Receita Federal Em Belém/PA por meio do seu Serviço De
Orientação E Análise Tributária encaminhou INFORMAÇÃO FISCAL com as seguintes
respostas:
a) Qual a origem da diferença apontada na competência de 06/2003, no valor de R$
27,00?
A origem da diferença se refere à subtração de R$ 396,35 sobre R$ 369,35. (R$ 396,35
– R$ 369,35). Ocorre que houve erro de fato do contribuinte, pois ele cometeu um erro
de digitação quando do preenchimento do formulário RRVI, uma vez que o valor
correto da diferença entre R$ 601,98 e R$ 205,63, é R$ 396,35, e não R$ 369,35, como
preenchido pela interessada. Percebe-se, portanto, que o contribuinte inverteu os dígitos,
“6” e “9”, de R$ 396,35, para R$ 369,35. Aqui não ocorreu restituição de ofício a maior
do que o pleiteado, pois os valores pagos e devidos estavam preenchimentos
corretamente, tendo sido apenas um simples erro aritmético do contribuinte, o que
caracteriza manifesto erro de fato do contribuinte.
b) Qual a origem da diferença apontada na competência de 12/2003, no valor de R$
2,37?
Resultado da diferença entre R$ 153,66 e R$ 151,29. (R$ 153,66 – R$ 151,29). Aqui,
outro erro de fato da contribuinte interessada, que novamente cometeu um erro quando
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

subtraiu R$ 359,29 (valor pago) de R$ 205,63 (valor devido), sendo que o resultado
correto é R$ 153,66, e não R$ 151,29, como informado por ela.
c) Qual a origem da diferença apontada na competência de 05/2004, no valor de R$
128,42? Este valor não coincide com o valor apontado na fl. 101 de R$ 60,24;
Este valor de R$ 128,42 é a diferença entre o que o contribuinte pediu de restituição, R$
275,95 e o que ele efetivamente teve direito, R$ 147,53 (R$ 275,95 – R$ 147,53), tendo
em vista que o valor pago informado foi de R$ 423,48 e o devido foi de R$ 275,95
(11% sobre o teto de 2.508,72 vigente na época da competência 05/2004). O valor de
R$ 60,24 se refere a parte de recolhimento apontado na tabela 1, que não foi
comprovado pela interessada, apesar de ser intimada a fazê-lo, através do Oficio
SEORT/DRF/BEL n° 7.272/2008 (fls. 71/72), conforme apontado na fl. 101 do parecer
fiscal. Assim, ao invés do AFRFB considerar o total de todos os recolhimentos
informados da competência 05/2004, de R$ 483,72, ele considerou apenas R$ 423,48
(R$ 483,72 - R$ 60,24), como destacado em seu parecer, às fl. 100/101.
d) Qual a origem da diferença apontada na competência de 09/2004, no valor de R$
0,81?
Refere-se a outro erro de fato do contribuinte em seu pedido inicial, fls. 03/13, tendo em
vista que o valor correto da diferença entre R$ 377,12 e R$ 275,95 é R$ 101,17, e não
R$ 101,98, como pretendeu a contribuinte. E R$ 0,81 é justamente a diferença entre R$
101,17 e R$ 101,98.
e) Qual a origem da diferença apontada na competência de 11/2004, no valor de R$
183,01? Este valor não coincide com os valores apontados na fl. 101 (R$ 380,06 e R$
78,90);
Este valor de R$ 183,01 se refere ao valor pedido de restituição na competência,
resultante da diferença entre R$ 458,96 (valor supostamente pago, resultado da soma de
R$ 380,06 e R$ 78,90) e R$ 275,95 (valor devido), (R$ 458,96 – R$ 275,95), mas não
foram encontrados nenhum recolhimento para este período pelo AFRFB parecerista, o
que fez com que não houvesse saldo a restituir na devida competência. Estes valores de
R$ 380,06 e R$ 78,90 se referem a valores supostamente pagos da contribuição
previdenciária e informados no pedido da interessada, mas não confirmados pelo
AFRFB, tendo em vista que a interessada não apresentou a comprovação, apesar de ser
intimada a fazê-lo, através do Oficio SEORT/DRF/BEL n° 7.272/2008 (fls. 71/72), e
que foi descrito no parecer à fl. 100/101. Perceba-se que o contribuinte novamente
mostra-se confuso em seu preenchimento, pois na fl. 02 pleiteia R$ 183,01, originado da
diferença entre R$ 458,96 e R$ 275,954, mas nas folhas 06 e 10, para a mesma
competência, pleiteia R$ 180,06, resultado da diferença entre R$ 456,02 (soma de R$
78,90 e R$ 377,12) e R$ 275,96, originando uma diferença de R$ 2,95. O AFRFB
considerou o valor pleiteado de R$ 183,01.
f) Com relação às competências de 02/2004, 03/2004, 05/2004 e 08/2004, analisar as
diferenças apontadas de R$ 11,88, R$ 44,00, R$ 60,24 e R$ 55,44 (fl. 101),
respectivamente, frente aos documentos de fls. 29 e 76. Caso não haja baixa dos débitos,
justificar o motivo.
(i) Competência 02/2004; diferença de R$ 11,88:
O valor de R$ 21,97 foi preenchido pelo contribuinte em seu pedido e este foi o valor
considerado pelo AFRFB como sendo o valor pleiteado. Após o AFRFB calcular o
valor real da restituição para esta competência, encontrou o valor de R$ 10,09, resultado
da diferença entre o valor pago de R$ 274,09 e o valor devido na competência, de R$
264,00, discriminado na tabela 2 de seu parecer. Assim, a diferença entre o valor pedido
da interessada, que foi R$ 21,97, e o valor calculado pelo AFRFB, no montante de R$
10,09, resulta no valor de R$ 11,88. Este valor de R$ 11,88 é justamente um dos valores
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

da contribuição previdenciária que a interessada alega ter sido descontada de sua
remuneração pela empregadora Caixa Econômica Federal, mas que foi desconsiderado
pelo AFRFB, tendo em vista que ele não o encontrou o recolhimento no conta corrente
da RFB, desconsiderando a informação do documento da Caixa Econômica, de folhas
29 e 76. Ou seja, o AFRFB entendeu que não bastava ter o documento da empregadora
Caixa Econômica dizendo que descontou, e sim o efetivo recolhimento, que não consta
dos sistemas da RFB, sendo, por isso, desconsiderado pelo AFRFB.
(ii) Competência 03/2004; diferença de R$ 44,00:
Mesma situação do item anterior, ou seja, o contribuinte preencheu o valor pretendido
para esta competência de R$ 394,42. Quando o AFRFB calculou o valor de restituição
que a interessada realmente tinha direito, encontrou o valor de R$ 350,42 (diferença
entre os valores pagos de R$ 614,42 e os valores devidos de R$ 264,00) e discriminou
na tabela 2. Assim, a diferença entre o valor preenchido de R$ 394,42 e o valor
encontrado de R$ 350,42 é de R$ 44,00. Este valor de R$ 44,00 é também um daqueles
valores da contribuição previdenciária que a interessada alega ter pago e que foi
desconsiderado pelo AFRFB, tendo em vista que não o encontrou no conta corrente da
RFB, desconsiderando a informação do documento de folhas 29 e 76. Novamente o
AFRFB entendeu que não bastava ter o documento da Caixa dizendo que descontou, e
sim, o efetivo recolhimento, que não consta dos sistemas da RFB.
(iii) Competência 05/2004; diferença de R$ 60,24:
Percebe-se aqui que o contribuinte preencheu errado o valor pleiteado, pois
considerando todos os valores pagos/descontados, (incluindo o valor de R$ 60,24, que
foi desconsiderado pelo AFRFB, por falta de documentação, vide item “c”, acima), o
montante é R$ 483,72, como se vê à fl. 04. Considerando que o valor devido nesta
competência foi de R$ 275,95, o saldo deveria ser R$ 207,77 (resultado da diferente de
R$ 483,72 – R$ 275,95) e não R$ 275,95, como a interessada preencheu. No cálculo do
AFRFB sobre o valor real da restituição, ele encontra o valor de R$ 147,53, que é a
diferença entre o valor pago, de R$ 423,48 (sem os R$ 60,24, pois não encontrou o
recolhimento nos sistemas da RFB), e o valor devido da competência, de R$ 275,95.
Assim, a diferença entre o valor calculado pelo AFRFB de R$ 147,53 e o valor
pretendido pela interessada de R$ 207,77 (caso ela tivesse preenchido corretamente) é
que resulta neste valor de R$ 60,24, que suscitou dúvida. Repita-se que este valor de R$
60,24 é também um dos valores da contribuição previdenciária que a interessada alega
ter pago e que foi desconsiderado pelo AFRFB, tendo em vista que não o encontrou no
conta corrente da RFB, nos sistemas informatizados, desconsiderando a informação do
documento de folha 29 e 76, pois o AFRFB entendeu que não bastava ter o documento
da Caixa dizendo que descontou, e sim o efetivo recolhimento, que não consta dos
sistemas da RFB, como nos outros casos.
(iv) Competência 08/2004; diferença de R$ 55,44:
A diferença de R$ 55,44 se refere ao não reconhecimento pelo AFRFB deste valor pago,
pelos mesmos motivos apontados nos itens precedentes, e demonstrado no parecer às
fls. 100/101, apesar da interessada ter sido intimada a comprová-los. O contribuinte
entendeu que sua restituição para esta competência seria de R$ 159,00 (tendo em vista
que o somatório dos valores pagos seria de R$ 434,95 e os valores devidos seriam de R$
275,95, e a diferença entre ambos seria então de R$ 159,00), mas o AFRFB entendeu
que seria apenas de R$ 103,56. Assim, a diferença entre R$ 159,00 (valor que o AFRFB
entendeu que deveria ser restituído), e R$ 103,56 (valor pleiteado pela interessada),
resulta em R$ 55,44.
(v) Caso não haja baixa dos débitos, justificar o motivo:
Em que pese as declarações da Caixa, fls. 29 e 76, de que teria descontada da
interessada as devidas contribuições previdenciárias nas competências , 02/2004,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

03/2004, 05/2004 e 08/2004, cujos recolhimentos não foram aproveitados pelo AFRFB,
pela falta de comprovação nos sistemas do conta corrente da RFB, o que vai comprovar
de fato o vínculo de trabalho das empresas jurídicas com a interessada, com reflexos na
restituição pretendida, por questões de segurança jurídica e de segurança do crédito
tributário, e, em cumprimento a uma das obrigações acessórias tributárias, é o
documento oficial previsto no inciso VI, do art. 32 da Lei 8.212 /91 , qual seja, a GFIP.
E a restituição pleiteada pelos segurados, caso seja procedente, independe das empresas
terem ou não feito o desconto da contribuição previdenciária respectiva, desde que
corretamente declarados em GFIP, pois de fato, cabe às empresas a obrigatoriedade do
desconto e recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados a seu serviço,
inclusive do contribuinte individual, (a partir de abril de 2003), enquanto responsáveis
tributários que são, nos termos do art. 128, do CTN, e da letra “b”, inciso I, art. 30, I ,
“b”, da Lei 8.212/91, e é a elas a quem o fisco deve cobrar eventuais recolhimentos
previdenciários descontados e não recolhidos.
Pois bem, no caso em concreto e verificando as GFIP da empresa empregadora Caixa
Econômica Federal, relativa às competências suscitadas, 02/2004, 03/2004, 05/2004 e
08/2004, e apontados pelo julgador do CARF frente aos documentos de folhas 29 e 76,
vê-se que ela declarou a interessada em GFIP corretamente neste período, conforme fls.
317/320, fazendo jus, portanto, salvo melhor juízo, à diferença da restituição para estas
competências na forma pretendida, ou seja, deverão ser acrescentados aos valores de
restituição previdenciária, já deferidos no parecer fiscal de fls. 99/107, os valores de R$
11,88, R$ 44,00, R$ 60,24 e R$ 55,44, referentes às competências de 02/2004, 03/2004,
05/2004 e 08/2004, respectivamente.
Verificou-se também que, para a. competência 11/2004, a empregadora Caixa
Econômica Federal, também a declarou corretamente, informando o valor descontado
de R$ 78,90, conforme fl. 321, suscitado no item “e”, acima. Porém, como este valor é
menor do que o valor devido da competência, (R$ 275,95), não há que se falar em
restituição para esta competência, mantendo a decisão do parecer fiscal, às fls. 100/101,
uma vez que não houve outros recolhimentos, nem comprovação do recolhimento da
empregadora Unimed, como destacado a seguir.
Em consulta à GFIP da empregadora Unimed, referente a competência 11/2004, no
intuito de se confirmar o vínculo de trabalho e o suposto valor descontado da
contribuição previdenciária de R$ 380,06, suscitado no item “e”, acima, verificou-se
que a interessada não foi declarada, conforme se comprova à fl. 322, não confirmando
assim, o seu vínculo de trabalho e consequentemente o recolhimento citado, não
havendo, portanto, valores de restituição a acrescentar desta empresa para a
competência 11/2004, posto que também não houve a comprovação dos recolhimentos
nos sistemas da RFB, mantendo a decisão originária do parecer fiscal à fls. 100/101.
Os débitos porventura existentes serão abatidos em compensação de ofício, nos termos
do art. 61, da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012.
Despacho(fl.340 )
Em atendimento à providência determinada pela RESOLUÇÃO 2402-000.425, a
recorrente foi cientificada por AR em 29/01/2015.
Porém, em 04/03/2015 foi proferido despacho informando que não houve
apresentação de manifestação .pelo contribuinte.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.047 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000873/2006-74

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Em face de todo o exposto na Informação Fiscal já relatada, considero o
RECURSO proveniente em parte, no sentido de reconhecer o direito creditório, conforme tabela
abaixo, perfazendo um total de R$ 171,56:
Período Ped. Restituição Montante deferido
Diferença
Conclusão
Créditos Revisados
mai/03
R$449,05
R$449,05
R$0,00
jun/03
R$369,35
R$396,35
-R$27,00 Indeferido item a
set/03
R$179,30
R$179,30
R$0,00
out/03
R$24,51
R$24,51
R$0,00
nov/03
R$195,85
R$195,85
R$0,00
dez/03
R$151,29
R$153,66
-R$2,37 Indeferido item b
fev/04
R$21,97
R$10,09
R$11,88 Item f,i comprovado
R$11,88
mar/04
R$394,42
R$350,42
R$44,00 Item f,ii comprovado
R$44,00
abr/04
R$130,61
R$130,61
R$0,00
mai/04
R$275,95
R$147,53
R$128,42 Item c (?) e f,iii
R$60,24
jun/04
R$140,45
R$140,45
R$0,00
jul/04
R$111,00
R$111,00
R$0,00
ago/04
R$159,00
R$103,56
R$55,44 Item f ,iv ?
R$55,44
set/04
R$101,98
R$101,17
R$0,81 Indeferido item d
out/04
R$97,93
R$97,93
R$0,00
nov/04
R$183,01
R$183,01 item e - não comprovado
dez/04
R$57,32
R$57,32
R$0,00
Total
R$3.042,99
R$2.648,80
R$394,19
R$171,56
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento parcial ao
recurso interposto no sentido de reconhecer o direito creditório residual de R$ 171,56 (setenta e
um reais e cinquenta e seis centavos). É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 360
DF CARF MF
Original